Tribunal: TJSP
Processo: 1004763-22.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE INTERCEPTOU VEÍCULO APÓS INICIADA ULTRAPASSAGEM – DINÂMICA DO ACIDENTE CONFIRMADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO IDÔNEOS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU AFASTADA - AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004763-22.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes SÉRGIO
BENEDITO NARCIZO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA MADALENA GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TACT TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004763-22.2013.8.26.0309 -Voto no 34680
2
Apelantes: Sérgio Benedito Narcizo (Justiça Gratuita) e outro
Apelado: Tact Transportes Ltda.
Comarca: Jundiaí - 5a Vara Cível
Juíza prolatora: Daniela Martins Filippini Augusto
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

VÍTIMA
FATAL
QUE
INTERCEPTOU
VEÍCULO
APÓS
INICIADA
ULTRAPASSAGEM

DINÂMICA
DO
ACIDENTE
CONFIRMADA
POR
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
IDÔNEOS
-
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU
AFASTADA - AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 34680
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais pleiteada
por pais de vítima fatal de acidente de trânsito.
Sustentam os recorrentes que o acidente derivou de ato de
imprudência do motorista do veículo de propriedade da requerida, que dirigia
acima da velocidade permitida na via e colidiu contra a traseira do veículo da
vítima, impondo-se o reconhecimento de culpa do preposto da ré e, por
conseguinte, o dever de indenizar.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004763-22.2013.8.26.0309 -Voto no 34680
3
Conforme se lê da petição inicial, a vítima filha dos
autores - conduzia o veículo Chevrolet Corsa Wind em velocidade reduzida
pela rodovia Anhanguera em razão das condições atmosféricas desfavoráveis,
quando “...poucos minutos após as dezesseis horas, ainda a caminho de sua
residência, na altura do km 63 da rodovia Anhanguera, na pista de sentido
do interior para a capital, no município de Jundiaí, seu veículo fora
abalroado pelo caminhão de transporte de carga (caminhão-trator + carreta+
contêiner) de placas AQQ 3569 de Vinhedo - SP, de propriedade e a serviço
da empresa ré, o qual, tendo em vista a velocidade com que se deslocava,
sem dúvidas tencionava ultrapassar o veículo da vítima.
Em virtude do abalroamento o veículo da vítima
desgovernou-se. O caminhão de transporte de carga, por seu turno, freou
bruscamente e chocou-se contra a mureta de concreto central. A carreta, que
transportava um contêiner metálico carregado de equipamentos eletrônicos,
desalinhou-se e assumiu uma posição transversal em relação à via de
trânsito, formando, nesse sentido, com o caminhão-trator, um “L” . Ato
contínuo, o contêiner “desprendeu-se” da carreta e tombou exatamente
sobre o veículo da vítima, esmagando-o completamente.”
Observo, entretanto, que a narrativa omite elemento
essencial para compreensão da dinâmica do acidente, qual seja a localização
dos veículos no exato momento da colisão, fato de extrema relevância para
apuração da responsabilidade pela causação do evento.
As lacunas, porém, foram suficientemente preenchidas
pelos elementos de convicção produzidos nos autos, senão vejamos.
Os fatos foram apurados na esfera criminal e culminou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004763-22.2013.8.26.0309 -Voto no 34680
4
pedido de arquivamento do inquérito policial, pois, segundo o membro do
Ministério Público “...Muito embora o caminhão estivesse acima da
velocidade permitida de 80 km/h, as provas indicam que o veículo conduzido
pela vítima trafegava em velocidade inferior, que possibilitava a
ultrapassagem do caminhão, entretanto, quando o caminhão tentou a
ultrapassagem, aumentando a velocidade para tal fim, a vítima também teria
aumentado a velocidade de seu veículo, impossibilitando a conclusão da
ultrapassagem, inclusive, dando causa ao acidente, conforme declarado
expressamente pela testemunha Juliana Lourenço (fls. 35), que não tem
envolvimento com nenhuma das partes, devendo seu depoimento ser recebido
sem reserva.”.
A mesma testemunha foi ouvida durante a instrução
processual e, conforme bem fundamentou a magistrada, não se há questionar
a lisura de seu depoimento, ante a riqueza de detalhes de sua narração,
demonstrando, de forma clara, precisa e consistente, a dinâmica do acidente
ocorrido, sendo certo que não há qualquer indicação de que porventura ela
tivesse algum interesse no desfecho desta ação.
Além disso, conforme se extrai do laudo elaborado pela
equipe de perícia criminalística da comarca de Jundiaí, o caminhão de
propriedade da ré “...apresentava danos concentrados no flanco esquerdo e
dianteira do mesmo lado do caminhão, orientados da frente para traz e da
esquerda para direita.” (fl. 113), enquanto que o veículo da vítima
“...apresentava danos generalizados, orientados de cima para baixo.”(fl.
134), corroborando a dinâmica narrada pela testemunha que conduzia seu
veículo logo atrás da vítima, na faixa da esquerda da mesma rodovia onde
ocorreu o acidente
que segundo o laudo da criminalística (fl. 131)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004763-22.2013.8.26.0309 -Voto no 34680
5
desenvolve-se topograficamente em reta, em leve declive, com duas faixas e
acostamento.
Observo, por fim, que os próprios autores juntaram
reportagem jornalística à fl. 95, segundo a qual a vítima “...teve seu Corsa
Wind, placas CAD 4026, atingido pelo contêiner do Mercedes Benz da
empresa Tact Cargo, de Santos, após o condutor do utilitário, Fernando de
Campos, 31, tentar ultrapassar o carro pela esquerda e a condutora mudar
de faixa e invadir a frente do caminhão.
O contêiner, com peças automotivas, teria caído sobre o
carro após o utilitário atingi-lo na parte traseira e bater nas defensas da
rodovia.”.
Nesta perspectiva, analisando os elementos de convicção,
é possível concluir que o preposto do réu já havia iniciado regular manobra
de ultrapassagem quando a vítima, desviando-se para a esquerda, interceptou
sua trajetória e deu causa ao acidente fatal, atraindo a excludente de
responsabilidade e por conseguinte, a improcedência da demanda.
Isto posto, pelo voto, nego provimento ao recurso e,
cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 16% sobre o valor da causa, ressalvado o
disposto no art. 98, § 3o, do referido diploma legal, por serem os apelantes
beneficiários da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator